Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTREGA NO PRAZO. ESSÊNCIA DO CONTRATO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato de transporte encerra modalidade típica disciplinada no Código Civil e possui características singulares, merecendo destaque a cláusula de incolumidade que lhe é intrínseca (art. 749, CC), que fundamenta a responsabilidade objetiva do transportador, cuja obrigação é de resultado.
2. A entrega no prazo compõe a essência do contrato de transporte de mercadoria, sobretudo na hipótese, em que a empresa apelada, trabalha com Licitações e Contratos e por exigência do Edital, tem prazo para entregar as mercadorias de forma impreterível.
3. O transportador deverá conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado, o que está expressamente previsto no art. 749 do Código Civil), sendo cabível a sua responsabilização quando verificada a ocorrência de danos ao produto ou de atraso sofrido durante o transporte.
4. Incumbia ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Comprovada a manifesta prestação inadequada do serviço de transporte de mercadoria, o transportador deve reparar o dano suportado contratante.
6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
7. Recurso conhecido e não provido.